Tribunal: TJDFT
Processo: 0748745-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL AO SERVIÇO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É permitido ao contratante, a qualquer tempo, desistir de participar do grupo de consórcio. A desistência do consorciado, antes do término do contrato, acarreta ao ex-consorciado o direito à restituição dos valores que pagou, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a dedução do valor da cláusula penal somente é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em razão da desistência/exclusão do consorciado, incumbindo à administradora demonstrá-los, o que não ocorreu no presente caso.

3. A taxa de administração deve ser descontada dos valores a serem restituídos à parte autora de forma proporcional ao tempo em que ela esteve vinculada ao grupo do consórcio, sob pena de configurar cobrança abusiva pela administradora de consórcio, em efetivo prejuízo ao consumidor.

4. O art. 85, §2o, do CPC prevê uma ordem preferencial para a base de cálculo dos honorários, em que o valor da condenação está em posição inicial. Logo, havendo condenação na espécie, relativa ao montante da restituição devida ao consumidor com o afastamento dos descontos abusivos, a verba honorária deve incidir sobre tal condenação.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.